Tribunal: TJDFT
Processo: 0715631-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0715631-73.2020.8.07.0000 Agravante BANCO DO BRASIL SA Agravados RONALDO SILVA BRANDAO ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA CENTRO AUTOMOTIVO MOURA PNEUS IMP. E EXP. LTDA - ME Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, na ação de cumprimento de sentença (processo no 0012469-83.2012.8.07.0003), que tem como executados CENTRO AUTOMOTIVO MOURA PNEUS IMP. E EXP. LTDA - ME, RONALDO SILVA BRANDAO, ROSANGELA RIBEIRO DA COSTA. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Bacenjud (ID 63635084). Narra a peça recursal que, após longa busca de bens de propriedade dos Agravados, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. O agravante informa que a última consulta ao sistema Bacenjud ocorreu em 22/8/2016. Afirma que o pedido formulado se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do Agravante no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que seja determinada nova consulta ao sistema Bacenjud. É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, DJe 14/02/2012). No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. Sendo assim, com base no artigo 1.019, I c/c 995, parágrafo único, do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, oficiando-se desde logo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações.. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator